Tribunal: TCU
Processo: 031.802/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Ivaldo Martins Guimarães, ex-prefeito do Município de Mãe do Rio/PA (gestão 2013-2016), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Ivaldo Martins Guimarães (CPF XXX.740.712-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Ivaldo Martins Guimarães (CPF XXX.740.712-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Pnae/2013 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 031.802/2018-4 Data Valor (R$) 5/3/2013 1.000,00 2/4/2013 1.000,00 16/5/2013 1.300,00 16/5/2013 1.300,00 20/6/2013 1.300,00 16/7/2013 1.300,00 19/7/2013 30.066,90 30/7/2013 17.212,00 20/8/2013 850,00 2/10/2013 8.509,00 2/10/2013 3.935,35 2/10/2013 8.509,00 2/10/2013 31.900,00 3/10/2013 31.900,00 7/11/2013 17.000,00 20/12/2013 1.300,00 20/12/2013 1.300,00 20/12/2013 1.300,00 20/12/2013 1.300,00 20/12/2013 4.320,00 2/8/2013 30.309,86 Pnae/2014 Data Valor (R$) 9/4/2014 1.300,00 1/7/2014 10.276,50 14/8/2014 7.958,50 9/9/2014 19.233,45 9/9/2014 2.740,00 10/10/2014 8.780,00 9.3. aplicar ao Sr. José Ivaldo Martins Guimarães (CPF XXX.740.712-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia da deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considere cabíveis.